Tribunal: TJMT
Processo: 1017804-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017804-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (AGRAVADO), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (AGRAVADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (AGRAVADO), JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO

-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL –
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
RENÚNCIA DA GARANTIA NÃO VERIFICADA

–

RENÚNCIA QUE SE ADMITE APENAS DE FORMA EXPRESSA – PRECEDENTE
S
DO STJ
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A
renúncia para fins de liberação da garantia deverá se dar de forma expressa pelo credor e não se pode presumi-la pelo simples fato de intentada ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito nº
1000580-34.2022.8.11.0107
,
ajuizada

por

JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO - ME, ALINE SCHEVINSKI PINHO
,
julgou procedente a impugnação de crédito
,
fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre
o valor discutido na impugnação.

Para tanto, o agravante
aduz
, em síntese
, que
o entendimento sufragado pelo Juízo de origem padece de flagrante equívoco, no instante em que
acolheu a tese da impugnação,
ao fundamento de qu
e, o ajuizamento da
ação de execução para reaver os créditos devidos pelos impugnantes, ora agravados,
configuraria
renúncia à garantia do título executivo.

Discorre que, a lei que rege a recuperação judicial é clarividente ao estabelecer que o contrato com cláusula de garantia fiduciária não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de modo que,
eventual renúncia da garantia, deve se dar de forma expressa pelo credor, o que não ocorreu
,
na hipótese.

Argumenta que
a impugnação de crédito possui natureza incidenta
l
e, portanto,
sem possibilidade de condenação

em
honorários advocatícios
.

Não houve pedido liminar.

Em
sede de
contrarrazões, os agravados defendem que
o manejo da ação de execução, pela instituição financeira agravante, implicou em renúncia tácita d
a
garantia fiduciária
, o que torna a própria natureza do crédito em concursal
.

Assim, p
ugnam
pelo desprovimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 2
31445652
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão de origem, que
julgou procedente o
incidente de impugnação de crédito manejado pelo grupo empresarial agravado,
para reconhecer a renúncia à garantia fiduciária,
submetendo o crédito da instituição financeira agravante
a
o concurso de credores.

Direto ao ponto, em decisão recente, mais precisamente no julgamento do recurso
de agravo de instrumento de nº 1011804-28.2024.8111.0000,
em
caso idêntico
,
envolvendo o mesmo grupo empresarial, formado
pela

”Família
Pinho”,
foi analisada
a
possibilidade ou não da
manutenção de um imóvel rural na posse dos agravados, tendo como justificativa uma possível renúncia tácita por parte do credor.

Assim, na linha do que foi decidido naqueles autos
, deve ser
rechaçada a tese
de renúncia tácita,
a qual,
por sua vez, foi agora
chancelada
pela
decisão de origem.

Com efeito, a
renúncia para fins de
liberação
da garantia

deverá se dar de forma expressa pelo credor
e não se pode presumi-la pelo
simples fato de

intenta
da
ação de execução.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar casos dessa natureza, tem se inclinado, inclusive em decisões recentes, pela não reconhecimento da renúncia em relação à garantia fiduciária, a qual apenas será admitida se dela o credor dispuser.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PARTE DOS VEÍCULOS NÃO
ENCONTRADOS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa tendo em vista a sonegação de dois dos cinco veículos que garantiam a dívida fiduciariamente e a natureza do crédito em face da recuperação judicial da devedora fiduciante. 2. Os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial em não sendo os bens de capital essenciais ao soerguimento da sociedade. Dever de cooperação jurisdicional entre os juízos expressamente estatuído pelo enunciado normativo do parágrafo 7-A, acrescentado art. 6, pela Lei n. 14.112/2021, alterando a Lei n. 11.101/2005. Precedentes desta Corte. 3.
O credor não se desfez da garantia fiduciária por ele ostentada, senão, por ato presumivelmente malicioso do devedor ao descumprir com a sua obrigação de adimplir a dívida ou entregar o bem de propriedade do credor para a sua satisfação, sendo obrigado a perseguir a satisfação do crédito sobre o restante do patrimônio do devedor, mantendo, assim, a
extraconcursalidade
que lhe é própria
. 4. Interpretação que evita a frustração do instituto da alienação fiduciária e preserva a efetividade das ações de busca e apreensão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.809.857/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 9/9/2022.)

Ainda:

PROCESSO CIVIL E LEI DE FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA ÀS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS
. APLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. 2. ESSENCIALIDADE DOS BENS DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 211 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito.
2. Em decorrência da ausência de juízo de valor sobre a essencialidade dos bens dado em garantia fiduciária, não há mesmo como analisar a questão diretamente nesta sede de jurisdição. 3. Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.914.416/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.)

A propósito, é esse o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CREDORES – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO DA LISTA DE CREDORES, TENDO EM VISTA A SUA NATUREZA EXTRACONCURSAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA À GARANTIA REAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária não se submetem às regras da recuperação judicial.

A renúncia à essa garantia real precisa ser expressa e não presumida
.

(N.U 1010732-50.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018)

Ademais,
em reforço ao direito de o credor manejar a ação de execução, sem que tal medida implique em renúncia da garantia, vale
extrair o seguinte excerto do substancioso parecer ministerial,
que bem destacou o próprio aspecto temporal
em relação a data da do ajuizamento da
execução,
que se deu
antes mesmo do processo
recuperacional
da parte agravada.

In
verbis
:

(...)
o
artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, traduz o princípio da legalidade, que assegura ao cidadão, o direito de fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que não for vedado em lei.

Ou seja, o ordenamento jurídico pátrio, garante ao credor o direito de ajuizar a ação que lhe pareça mais viável na busca para satisfação de seu crédito.

Ainda mais pelo fato
da
ação de execução ter sido ajuizada em momento anterior a propositura da Recuperação Judicial, qual
seja, a primeira ação – execução, em 28/10/2015, a segunda ação – recuperação judicial em 19/06/2019
.

Portanto, não faz sentido prejudicar o credor que no seu regular exercício de direito, busca via processual adequada na ocasião, para satisfazer seu crédito.
(destaquei e grifei)

Por fim, para além de qualquer discussão acerca da existência ou não
d
e
renúncia da
garantia, o que não ocorreu
,
na espécie,
não é demais
rememorar
que a garantia do credor, proprietário fiduciário,
possui
natureza
extranconcursal
e,
portanto, não se submete
aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem, para
assim, julgar
improcedente a impugnação de crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente o incidente de impugnação de crédito
.

Ao ensejo, inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024